Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos.

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave à vítima, que lhe causou temor, e ofendendo sua integridade física, causando-lhe lesões corporais.

3. Recurso conhecido e desprovido.